Tribunal: TJMT
Processo: 1016047-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016047-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANTONIO SANTI - CPF: 118.674.859-15 (AGRAVADO), CLAUDIO IMIANI - CPF: 388.221.801-00 (AGRAVADO), ELIO UTRE - CPF: 477.476.768-91 (AGRAVADO), EUCLIDES PASSAGLIA - CPF: 089.463.299-04 (AGRAVADO), GERALDINO PUREZA SANTOS - CPF: 111.599.281-34 (AGRAVADO), HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA NETO - CPF: 160.248.771-53 (AGRAVADO), THAIS FERREIRA DE JESUS DOS REIS - CPF: 667.796.341-15 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), JESUS CARBO - CPF: 013.354.569-53 (AGRAVADO), JULIO SIQUEIRA ROSA - CPF: 191.468.921-68 (AGRAVADO), ODILON FERREIRA LEAL - CPF: 274.447.751-68 (AGRAVADO), PAULINO GALDINO DELGADO - CPF: 106.004.691-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Expurgos Inflacionários. Decisão que Determinou a Elaboração do Cálculo com Aplicação do Tema 677/STJ. Tema Revisado. Aplicação Imediata. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida em Cumprimento de Sentença, oriundo da Ação Civil Pública no contexto de expurgos inflacionários, que determinou a readequação dos cálculos pela Contadoria Judicial, com observância da tese fixada no Tema 677 do STJ.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível aplicar a tese firmada no Tema 677 do STJ.

III.
Razões De Decidir

3. A nova tese firmada no REsp 1.820.963/SP (Tema 677/STJ) prevê que o depósito judicial, a título de garantia do juízo, não extingue a mora, a qual perdura até a efetiva disponibilização dos valores ao credor, deduzido o saldo da conta judicial.

4. Inexistente modulação de efeitos no julgamento do Tema 677/STJ, sua aplicação é imediata, conforme o disposto no art. 1.040 do CPC, inclusive aquelas com depósitos anteriores à alteração jurisprudencial.

IV.
Dispositivo E Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tese firmada no Tema 677 do STJ aplica-se de forma imediata e retroativa, inclusive em execuções em curso.

2.

O depósito judicial realizado apenas para garantia do juízo não extingue a mora, que persiste até o efetivo pagamento ao credor.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.040.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.820.963/SP (Tema 677), rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022; TJ-MT, RAI 1010291-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016047-78.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0025119-08.2010.8.11.0041
proposto por
Antônio Santi e outros.

O Juiz singular determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que sejam elaborados os cálculos do valor da condenação, com base no Tema 677 do STJ.

O Agravante alega que não se aplica o Tema 677 do STJ, pois o precedente não transitou em julgado e o depósito judicial ocorreu sob a vigência do entendimento anterior.

Sustenta que deve ser aplicada a teoria dos atos processuais isolados, de forma que os efeitos jurídicos devem ser aferidos conforme a norma vigente à época do ato.

Pleiteia o provimento do Recurso e a reforma da decisão, a fim de afastar a aplicabilidade do Tema 677 do STJ.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 287743885).

Contraminuta juntada no Id. 294026375.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Banco Bradesco S.A.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão lançada no Cumprimento de Sentença proposto por
Antônio Santi e outros
, que determinou a remessa dos autos à Contadoria judicial para readequação dos Cálculos, com aplicação da tese fixada no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça.

Na origem, os Recorridos promoveram a execução da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 2281/2008, em que o Banco foi condenado a restituir aos poupadores associados as diferenças de correção monetária incidentes sobre saldos de caderneta de poupança relativas aos meses de junho/87 e janeiro/89.

Em 16/02/2011, o Banco efetuou o depósito judicial no valor de R$ 56.308,82 (cinquenta e seis mil, trezentos e oito reais e oitenta e dois centavos), para fins de garantia do juízo (Id. 43232509 – pág. 18).

O trâmite do processo permaneceu suspenso por vários anos em razão do sobrestamento determinado para aguardar o julgamento de Recurso Especial. Com o prosseguimento do feito, o Juiz singular determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do saldo remanescente, cujo cálculo foi apresentado no Id. 161528522.

Os Recorridos manifestaram discordância em relação ao cálculo apresentado e requereram a sua atualização com incidência de juros de mora até a data do efetivo pagamento, conforme nova redação do Tema 677 do STJ (REsp 1.820.963/SP), que determina a manutenção da mora até a efetiva disponibilização dos valores ao credor.

O Juiz de primeiro grau acolheu o pedido dos Recorridos e determinou nova remessa dos autos à Contadoria para elaboração do cálculo com a incidência dos consectários conforme estabelecido no Tema 677 do STJ.

Em razão dessa decisão, o Banco do Bradesco S.A. interpôs este Agravo de Instrumento, no qual sustenta a inaplicabilidade da nova tese, sob o argumento de que o precedente ainda não transitou em julgado.

Alega que o depósito judicial ocorreu sob a vigência do entendimento anterior ao fixado pelo Tema 677, que foi alterado em 16/12/2022.

Sustenta que deve ser aplicada a teoria dos atos processuais isolados, de forma que os efeitos jurídicos devem ser aferidos conforme a norma vigente à época do ato.

Desde logo, cumpre contextualizar a evolução da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. O entendimento originalmente firmado no Tema 677 do STJ previa que, na fase de execução, o depósito judicial do montante integral ou parcial da condenação extinguia a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada (j. 07/05/2014).

No entanto, essa orientação foi revisada pela Corte Especial do STJ em 19/10/2022, no julgamento do Recurso Especial n. 1.820.963/SP, relatoria da Ministra Nancy Andrighi, o qual passou a ter a seguinte redação:

(...) 11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

Cumpre esclarecer que, no julgamento do REsp 1.820.963/SP, foi suscitada a necessidade de modulação dos efeitos da nova tese, mas o STJ decidiu, por maioria, pela desnecessidade de modulação. Embora ainda pendente de trânsito em julgado, todos os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados, sendo o último julgado em 16/04/2025.

Dessa forma, conforme o artigo 1.040 do Código de Processo Civil, na falta de modulação expressa, a aplicação da tese firmada em recurso repetitivo deve ser imediata.

No caso, o depósito judicial realizado pelo Recorrente em 16/02/2011 teve por única finalidade garantir o juízo, conforme mencionado por ele na petição de Id. 43235909 – pág. 18.

Desse modo, de acordo com a orientação consolidada no Tema 677 do STJ, não há que falar em cessação da mora, a qual persiste até o momento em que o credor tiver acesso efetivo aos valores devidos, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Recorrente.

A propósito, este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem aplicado o Tema 677 do STJ de forma imediata, nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS – DEPÓSITO JUDICIAL NÃO EXTINTIVO DA MORA – TEMA 677/STJ – APLICAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO – DECISÃO ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Segundo o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, fixado no julgamento do REsp no 1.820.963/SP (Tema 677/STJ), os juros de mora devem incidir desde a citação na ação coletiva até o efetivo pagamento ao credor, não se extinguindo com o simples depósito judicial.

Inexistindo modulação dos efeitos da nova tese firmada, sua aplicação é imediata, com efeitos retroativos (e
x tunc
), alcançando execuções em curso, inclusive aquelas com depósitos anteriores à alteração jurisprudencial.

(...) (TJ-MT - RAI 1010291-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16/06/2025)

Diante disso, não verifico ilegalidade na decisão agravada que determinou o retorno dos autos à contadoria para readequação dos cálculos com incidência do Tema 677 do STJ.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025